Tribunal: TJES
Processo: 5015106-36.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015106-36.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMADO CAETANO DE ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de r. sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos autorais. O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de produção de prova pericial indispensável, consistente em exame grafotécnico e espectrograma de voz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem análise do pedido de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória e sem fundamentação concreta a respeito do indeferimento da produção de prova pericial requerida, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

4. A matéria em discussão, que envolve a alegação de fraude na assinatura de contrato e na voz em gravações apresentadas, sinaliza a pertinência da produção da prova técnica requerida.

5. O indeferimento da prova pericial, sem motivação concreta e adequada, contraria, ainda, o disposto no artigo 93, IX, da CF e nos artigos 11, 489 e 464, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide que impede a produção de provas relevantes, em matéria que envolve controvérsias fáticas, configura cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da sentença para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 355, I, 464, §1º, 489 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17/12/2018, DJe 01/02/2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 10555190000573001, Rel. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, j. 03/08/2021; TJ-GO, Apelação Cível nº 05710582920198090130, Rel. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 19/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir se o julgamento antecipado do feito de origem consubstancia cerceamento de defesa
, sustentando o apelante (
AMADO CAETANO DE ARAUJO
) que
não fora oportunizada a produção de exame grafotécnico e de perícia de espectrograma de voz - prova pericial imprescindível à demonstração de que a assinatura constante do contrato de cartão de crédito consignado e a voz dos áudios apresentados pelo apelado não são do apelante.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, concluo que a irresignação recursal merece guarida.

Isso porque, em que pese tenha o Juízo
a quo
conduzido regularmente o feito, com observância ao devido processo legal, até o momento de saneamento do feito, incorreu em
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a demanda sem oportunizar a produção da prova pericial requerida pelo ora apelante ou, ao menos, fundamentar concreta e adequadamente a sua impertinência ou desnecessidade à resolução da controvérsia, à luz do disposto no art. 464, §1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I -
a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico
;

II -
for desnecessária em vista de outras provas produzidas
;

III -
a verificação for impraticável
.

Com efeito, dos autos se depreende que o Juízo
a quo
saneou o feito e oportunizou às partes o requerimento de provas (id. 8884640), ao que se seguiu manifestação da instituição financeira apelada pelo julgamento antecipado da lide (id. 8884644); e manifestação do apelante pela produção de prova pericial consistente em exame grafotécnico e espectrograma de voz (id. 8884653).

Veja-se, inclusive, que o ora recorrente fundamentou a necessidade de produção da prova pericial pelo fato de a controvérsia se cingir à existência de contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante ou à ocorrência de fraude. Confira-se:

“A assinatura do Autor constante do documento scaneado na petição que culminou no Despacho ora respondido, tem-se que, não se trata da assinatura do Autor, tampouco a voz constante dos links das gravações que resultaram nas falsas operações, também não é a voz do Autor; tendo sido este o motivo da ação no Juizado Especial não ter prosperado, pois, para trazer a verdade à tona é necessário provar, por meio pericial, que a assinatura constante do termo e a voz nas gravações não pertencem ao Requerente. Ao contrário do alegado pelo requerido, todos os argumentos e documentos foram devidamente impugnados na réplica a contestação.

A despeito disso, sem fundamentar e motivar adequadamente a desnecessidade ou a impertinência da produção da referida prova técnica, o feito foi sentenciado, julgando-se improcedente a pretensão autoral, cenário que evidencia cerceamento de defesa, conforme jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por CONCENI SILVA GOMES contra sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra BANCO BMG S.A., julgou improcedente a pretensão da autora e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória; e (ii) se é necessária a produção de prova pericial para apurar a alegada fraude na contratação do empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se que a matéria discutida nos autos, referente à existência ou não de fraude na assinatura do contrato de empréstimo consignado, envolve controvérsias de fato que demandam a produção de provas, especialmente pericial, como requerido pela apelante. O julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução probatória e sem oportunizar à parte a produção de provas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. A doutrina e a jurisprudência pacíficas entendem que o julgamento antecipado do mérito só é possível quando não há necessidade de produção de provas, o que não se aplica ao caso dos autos, em que a matéria fática é controversa e carece de elucidação por meio de prova técnica. Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença
para que o juízo de origem permita a produção das provas necessárias à solução da controvérsia, especialmente a prova pericial quanto à alegada fraude no contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide que impede a produção de provas relevantes, em matéria que envolve controvérsias fáticas, configura cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da sentença para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 10555190000573001, Rel. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, julgado em 03/08/2021; TJ-GO, Apelação Cível nº 05710582920198090130, Rel. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, julgado em 19/04/2021. (Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000053-13.2023.8.08.0026, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1.
Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada
. 2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. (Data: 25/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5016572-06.2022.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDOR IDOSO. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente aduzindo ocorrência de nulidade da sentença por ter o magistrado julgado antecipadamente a lide, pois impediu que o ora recorrente pudesse produzir as provas necessárias acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente a prova pericial quanto a assinatura do contrato no 50.8516550/21. 2. Neste contexto, a presente demanda visa a declaração de nulidade do negócio jurídico (empréstimo consignado) firmado pela parte autora e o banco apelante, sob a alegação que não efetuou o negócio, sendo depositado em sua conta valor que solicitou. Assim, requer a consignação de tal valor, bem como a indenização por danos morais. 3.
Indevido o julgamento antecipado do feito, eis que havia pedido formulado para produção de provas, em contestação, e que sequer foi analisado, sobretudo Isso porque o julgamento antecipado só é cabível nas hipóteses do art. 355 do CPC
. 4. É imprescindível, para o presente caso, o saneamento do processo com vias de fixação dos pontos controvertidos, para distribuição dos ônus probatórios, delimitar as questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória, questões estas que não observadas pelo juízo, tendo se limitado, após a apresentação de réplica, a prolação de sentença. 5. Ocorre que sem a devida instrução, fica de difícil a constatação dos elementos e da responsabilidade atribuída a parte requerida, notadamente porque se de um lado o recorrido faz a consignação do valor recebido indevidamente em sua conta, o que pode ser entendido como boa-fé. 6. Do outro lado, a inversão do ônus da prova em sentença, impossibilita que a apelante produza prova técnica quanto a assinatura lançada no instrumento de contrato de empréstimo consignado, a fim de provar a regularidade da contratação e consequentemente o afastamento do ilícito civil e a condenação em danos morais. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Data: 04/Apr/2023, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Número: 0001998-39.2021.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Esclareça-se que o julgamento antecipado do mérito da demanda é perfeitamente admitido no ordenamento jurídico, todavia, desde que presente alguma das hipóteses previstas no art. 355, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

In casu
, além de não se inferir,
primo ictu culli
, que a prova pericial se afigura impertinente a derruir o fato extintivo suscitado pelo réu, ora apelado, no sentido de que teria havido contratação legítima pelo ora apelante, vê-se também que o Juízo
a quo
sequer fundamentou o indeferimento da prova pericial, incorrendo em violação ao disposto no art. 93, IX, da CF c/c arts. 11 e 489 do CPC.

Aliás, vale notar que o relatório da r. sentença sinaliza que ambas as partes teriam pugnado pelo julgamento antecipado da lide, quando, em verdade, como dito, o ora recorrente requereu a produção de prova pericial (
id. 8884653).

Forçoso, assim, reconhecer a ocorrência de
error in procedendo
diante do julgamento antecipado do feito, merecendo guarida a irresignação recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por AMADO CAETANO DE ARAUJO e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença objurgada e determinar o retorno do feito à origem para processamento e manifestação detida acerca do requerimento de prova pericial deduzido pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)